Tribunal: CARF
Processo: 37310.003069/2003-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37310.003069/2003-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/05/2003
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
Não se conhece de matéria não suscitada na Manifestação de Inconformidade,
ante a ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 16, §4, do
Decreto 70.235/72.
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO
DAS ALEGAÇÕES DA PARTE
Inexiste julgamento extra petita, quando a própria parte sustenta em
Manifestação
de
Inconformidade,
pretenso
vício
de
procedimento
administrativo diverso, o qual fora lançado crédito tributário em seu desfavor,
impossibilitando a restituição tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37310.003069/2003-52
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37310.003069/2003-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do indeferimento da Manifestação de
Inconformidade, em que a Recorrente pretende a restituição de contribuições previdenciárias,
então retidas pela Recorrente, das competências de fevereiro a maio de 2003, relacionadas ao
percentual de 11% das notas fiscais de prestação de serviços.
Consta dos autos que, inicialmente, o pedido restituição foi deferido (fls. 415/417
e 482). Todavia, posteriormente verificou-se que em face da Recorrente houve o indeferimento
da restituição de n° 37310.001609/2005-25, competências 11/2004 e 12/2004, que trata de
idêntico tipo de serviço citado nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços deste feito, pelo
que foi sugerida a confirmação do despacho conclusivo de fls.415/416.
Adiante, consta a informação de que fora executada fiscalização total na empresa
Recorrente, relacionada ao período de 01/2003 a 04/2006, tendo sido constatado:
“Na ação fiscal realizada na empresa verificou-se a existência de uma enorme
discrepância entre os valores da mão de obra declarada nas folhas de pagamento dos
empregados das obras e o valor de mão de obra aferido com base nas notas de prestação
de serviços. Por este motivo foi lavrada a NFLD 37.059.248-4 relativa A diferença entre
os valores devidos apurados em fiscalização e os retidos nas notas fiscais de servicos.
3. Em conseqüência do verificado, concluiu-se que a empresa não faz jus aos valores
pleiteados como restituição da retenção dos 11% sobre a prestação de serviços.
A decisão que homologou a restituição foi, portanto, anulada pela autoridade
competente (fls. 515/517).
Apresentada insurgência dessa decisão e julgada pela DRJ, o acórdão recorrido foi
assim ementado:
RESTITUIÇÃO. NOTIFICAÇÃO CONEXA PENDENTE DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso ao CARF de decisão de primeira instância que manteve a Notificação lavrada
contra a empresa não tem o efeito de trancar o trâmite da análise de restituição.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE IRREGULAR.
Cabível a aplicação da aferição indireta quando se constata que a contabilidade da
empresa não espelha sua real movimentação financeira.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, que o acórdão recorrido é nulo, por ser extra petita, eis
que acabou por analisar o mérito do recurso então em andamento no
CARF, no PTA de no 10980.008541/2007-28;
(ii)
No mérito, que o “conflito” abarca não só a negativa dos créditos
efetivamente não homologados pela autoridade administrativa, mas
também em relação à impossibilidade de extinção do débito compensado,
sendo que o instituto da compensação pressupõe a posição de credor e
devedor do contribuinte. Nesse sentido, ao afastar a posição de credor da
Recorrente, não poderia haver o ingresso dos meios de cobrança dos
débitos que se pretende vir compensados, nos termos do art. 151, III, do
CTN;
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37310.003069/2003-52

(iii)
Cita entendimentos de que a “manifestação de inconformidade de fato tem
todos os requisitos de um recurso administrativo, razão pela qual não há
qualquer motivo para que a mesma não suspenda a exigibilidade do
débito suscetível de compensação”;
(iv)
Aduz que a restituição de retenção do crédito tributário foi negada pela
lavratura da NFDL 37.059.248-4, “cujo mérito seria objeto de recurso
voluntário junto ao Conselho de Contribuintes da Receita Federal, que
aguarda julgamento”. Assim, não poderia ser indeferida a restituição em
referência, utilizando como fundamento matéria que ainda é objeto de
discussão em sede recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, exceto
das matérias preclusas, consoante a seguir de delimita.
Antes, importante proceder a um recorte do Recurso Voluntário que se passa a
enfrentar: não há qualquer defesa relacionada ao mérito do pedido de restituição das
contribuições então retidas pela Recorrente, de determinadas competências de 2003, relacionadas
ao “valor excedente da(s) retenção(ões) sofrida(s) sobre Nota(s) Fiscal(s) de Prestações de
Serviço(s) em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento (fl. 02) – retenção dos 11%. .
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que o acórdão é extra petita, já que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade com fundamento na análise de mérito do
recurso em andamento no CARF, relacionado ao PTA de no 10980.008541/2007-28 que, por sua
vez, cuida da NFLD de no 37.059.248-4.
Compulsando a Manifestação de Inconformidade, extrai-se que a própria
Recorrente se fundamenta na NFLD lavrada e em seus pretensos vícios, para sustentar seu direito
à restituição.
Ademais, há uma inevitável relação de conexão entre os efeitos da decisão
proferida no PTA de no 10980.008541/2007-28 e o presente feito, eis que justamente em virtude
das irregularidades identificadas na contabilidade da Recorrente que decorreu a lavratura da
NFLD e, por conseguinte, o indeferimento desta restituição.
Portanto, não há julgamento extra petita, seja por ter sido a própria Recorrente
quem levantou fundamentos relacionados ao mérito do PTA de no 10980.008541/2007-28, seja
por se estar diante de uma inevitável relação de “causa e efeito” entre esse procedimento e o
presente feito.
Nessa senda, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo CARF, relacionado a
esse PTA de no 10980.008541/2007-28:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
INOBSERVÂNCIA
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL À VALIDADE DO LANÇAMENTO INOCORRÊNCIA.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37310.003069/2003-52

Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante aferição indireta.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AFERIÇÃO INDIRETA PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário, conforme possibilita o § 3°, Art. 33, da Lei 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO ACRÉSCIMOS LEGAIS JUROS E MULTA DE MORA ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA ART.
106, II, C, CTN
Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais previdenciários eram distintos
dos demais tributos federais, conforme constavam dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 (que tratava de juros
moratórios), alterou a redação do art. 35 (que versava sobre a multa de mora) e inseriu o
art. 35A, para disciplinar a multa de ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se
de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna, impõe-se o
cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la com a multa
aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91 (presente no crédito
lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa de mora mais
benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996) e
da multa de ofício (com base no art. 35A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
Quanto ao mérito, identifico que a única matéria levantada no recurso, diz respeito
à necessária suspensão da exigibilidade do débito então suscetível de compensação, no contexto
da Manifestação de Inconformidade, que teria efeito suspensivo nos termos do art. 151,III, do
CTN.
Com efeito, essa matéria não foi suscitada na Manifestação de Inconformidade,
que se esforçou em demonstrar uma pretensa nulidade da NFLD de no 37.059.248-4, pelo que se
impõe o reconhecimento da preclusão, nos termos do art. 16, §4, do Decreto 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Nessa linha de raciocínio, registro que o que o acórdão enfrentou foi que estar em
andamento, àquela época, o PTA 10980.008541/2007-28, não teria o condão de trancar o trâmite
da análise do pedido de restituição, exarando entendimento de que “o efeito suspensivo do
recurso administrativo, disciplinado no PAF (Decreto 70235/72), art. 33, e previsto no inciso III
do art.151 do CTN. diz respeito à exigibilidade do crédito apurado no lançamento e não
determina qualquer sobrestamento de outros processos da mesma requerente”.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37310.003069/2003-52

Seja como for, o crédito tributário deste PTA 10980.008541/2007-28 já fora
definitivamente constituído, com julgamento definitivo no âmbito administrativo, pelo que
inexiste efeito prático o enfrentamento desta única matéria recursal que, inclusive, se entendeu
preclusa.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria
preclusa; e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital